Tribunal: TJDFT
Processo: 0753278-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. IPTU. CESSÃO DE DIREITOS. ALEGADA FRAUDE. POSSE SOBRE O IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município” (art. 32 do CTN) e o contribuinte de tal encargo “é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (art. 34 do CTN).
2. No caso concreto, conquanto se tenha reconhecido a nulidade da cessão de direitos firmada mediante fraude, nos autos do Processo no 0703942-16.2017.8.07.0007, a questão a respeito da posse exercida pelo Agravante no imóvel vinculado ao débito de IPTU/TLP exequendo não se encontra devidamente esclarecida, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após a instauração do contraditório e da devida instrução processual.
3. Se não foi constatada a existência de prova inequívoca de que o Agravante jamais exerceu a posse ou obteve proveito econômico do bem sobre o qual recai a obrigação tributária objeto da execução fiscal, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.